Tribunal: STF
Processo: Rcl 70503
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Francisco de Assis Gonçalves e e outros contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho Coordenador da Coordenadoria de Mandados e Pesquisa Patrimonial do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Processo 0005700-62.2005.5.21.0004, por suposto desrespeito à decisão que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, no RE 1.387.795/MG, Tema 1.232 de Repercussão Geral, proferida pelo Ministro Relator Dias Toffoli. 



    Os reclamantes narram o seguinte:



    Em apertada síntese, os reclamantes tiveram execução trabalhista voltada para si, a partir de decisão proferida pelo Juízo da Coordenadoria de Inteligência do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, após a elaboração de relatório de pesquisa patrimonial. 



    O relatório da pesquisa patrimonial concluiu pela existência de grupo econômico familiar fundado na suposta utilização das pessoas físicas e empresas reclamantes como “laranjas” com a finalidade de fraudar a execução, fazendo a inclusão destas na lide.



    Antes mesmo da determinação de citação/intimação para manifestação das pessoas físicas e jurídicas para as quais fora redirecionado o feito, o juízo reclamado determinou a realização de providências urgentes acautelatórias, dentre as quais, cite-se a restrição de circulação de veículos encontrados em nome dos executados, tal como a expedição dos respectivos mandados de penhora, medidas estas que atingiram a esfera patrimonial da parte recorrente, que se viu impossibilitada de usar, fruir e dispor de seus bens. 



    Ato contínuo, as aludidas empresas, ora reclamantes, foram alvo de inúmeras constrições patrimoniais, as quais, ao fim, não foram suficientes para satisfazer o débito exequendo, razão pela qual foi decretada a instauração de IDPJ de ofício, portanto, sem qualquer tipo de requerimento pelos exequentes, em desfavor dos sócios das executadas, também incluídos no polo ativo da presente reclamação constitucional (doc. 1, pp. 2-3).



    Sustentam que:



    [...] não há dúvidas de que a decisão reclamada afronta a autoridade da decisão proferida no tema nº 1.232 do STF. 



    Isso porque, a despeito de haver discussão sobre a possibilidade ou não de inclusão de empresa que não participou da fase de conhecimento no polo passivo da execução trabalhista, o juízo reclamado simplesmente negou-se a cumprir a determinação do Ministro Relator Dias Toffoli, que determinou o sobrestamento de execuções com tal discussão. Senão vejamos o argumento que foi adotado pelo juízo reclamado: [...]



    O juízo reclamado, portanto, incorre em flagrante descumprimento de determinação oriunda deste egrégio Supremo Tribunal Federal, violando a autoridade da decisão proferida no Tema nº 1.232, ocasionando grande insegurança jurídica às partes litigantes, como os reclamantes, autorizando o emprego do presente remédio constitucional. 



    E isso se dá, na medida que, diferentemente do que foi mencionado pelo juízo reclamado, o principal meio de redirecionamento da execução em desfavor das empresas e pessoas físicas que aqui propõem esta reclamação foi em detrimento de um relatório de pesquisa patrimonial. A instauração do IDPJ, portanto, se deu em momento posterior, e quando já haviam inúmeros atos constritivos em desfavor destes, portanto, pautados na ilegalidade. 



    Nesse ponto, de se verificar que durante todo o curso processual, não se constata nenhuma peça judicial interposta pelos exequentes com menção ou indicação de quaisquer das pessoas ligadas aos ora reclamantes como legitimas a responder pelas dívidas trabalhistas exequendas. Para eles, foi o suficiente as provocações levantadas nas decisões pelo juízo reclamado, para ratificar posição exposta determinando, a princípio, de ofício a instauração de IDPJ, com a posterior intimação dos exequentes para sua ratificação, quando, repita-se, já havia sido apresentado o relatório de pesquisa patrimonial citado e levadas a efeito diversas medidas constritivas em desfavor dos reclamantes (doc. 1, pp. 6-7).



    Ao final, requerem:



    [...] seja a presente Reclamação Constitucional julgada procedente, para os fins de cassar a decisão reclamada determinando que os autos da execução trabalhista permaneçam suspensos até que haja o deslinde final do Tema nº1.232 do STF (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF). 



    A reclamação é procedente, pois houve descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Na espécie, conforme relatado, os reclamantes sustentam, em suma, que as autoridades reclamadas violaram a decisão desta Suprema Corte que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no RE 1.387.795/MG, Tema 1.232 de Repercussão Geral. Desta decisão destaco, por oportuno, os seguintes trechos:



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifei).



    O ato impugnado, por sua vez, guarda o seguinte teor, no que interessa:  



    Em relação ao pedido de suspensão da execução em virtude do tema 1232, o caso em discussão nestes autos não se adequa à hipótese debatida no referido tema, porquanto a inclusão das empresas componentes do grupo econômico no polo passivo da execução se deu via procedimento do IDPJ, em que indiscutivelmente foi garantido o contraditório e da ampla defesa.  



    Verifica-se, portanto, a hipótese de distinguishing em relação à matéria controvertida no tema nº 1232 do STF, eis que o referido tema traz a problemática quanto a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ou a responsabilidade solidária sem a exigência do IDPJ, o que diverge dos presentes autos. Logo, a decisão do STF não impede de instaurar o IDPJ nestes casos, até mesmo com sucedâneo ao princípio da celeridade processual, ampla defesa e contraditório (doc. 45, p. 18).



    Observa-se que a decisão impugnada, apesar de reconhecer que a discussão dos autos trata de inclusão de empresas componentes de grupo econômico no polo passivo da execução sem que tenham participado do processo de conhecimento, concluiu que a situação diverge do paradigma, tendo em vista que tal inclusão “se deu via procedimento do IDPJ”.



    No entanto, ao assim decidir, entendo que o Tribunal reclamado violou a decisão que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento. 



    Isso porque o incidente mencionado na decisão reclamada não afasta a necessidade de suspensão do processo. Nesse sentido:



     Agravo regimental em reclamação. Execução trabalhista. Inclusão no polo passivo de empresa que não integrou o processo na fase de conhecimento. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Sobrestamento nacional de processos. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prosseguimento da marcha processual. Procedência da reclamação. Fundamentos não infirmados. Não provimento do regimental. 



    1. Conforme assentado na decisão agravada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 



    2. Não escapa à medida o prosseguimento da marcha processual para o exame de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o ato reclamado, na espécie, incorreu em afronta à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte. 



    3. Com efeito, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 



    4. Agravo regimental não provido (Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024 - grifei).



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024; e Rcl 70.169/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024.



    Cito, ainda, o seguinte julgado, da minha relatoria: Rcl 67.756/SP, DJe 3/5/2024.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0005700-62.2005.5.21.0004 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator